Tribunal: TJMT
Processo: 1014972-85.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEXO CAUSAL CONFIGURADO ENTRE A LESÃO NO OMBRO ESQUERDO E O SINISTRO NOTICIADO – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
-O Boletim de ocorrência do acidente e o histórico médico somados ao laudo pericial judicial de ID: 62148479, são hábeis a comprovarem o nexo causal entre a lesão na mão direita graduada em 50%, e o acidente automobilístico que noticiado. Destacando que a discrepância entre a lesão indicada na certidão do SAMU, é escusável mormente quando relata que a vítima estava confusa, erro material sanado quando da realização da pericia judicial supracitada.
-Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Visto, etc...
Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID.: 62148484; proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1014972-85.2019.8.11.0041, proposta por LUCIENE FERREIRA GUILHERME, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a Seguradora ao pagamento de e R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização do seguro obrigatório, valor este corrigido por juros legais dede a citação, e correção monetária pelo INPC desde a data do acidente; Condenou ainda a Seguradora vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
Em suas razoes de ID.: 62148486 alega: (i) não comprovação do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente noticiado por meio de documento idôneo; alega diferentes lesões relentadas na certidão de atendimento do SAMU e no laudo pericial judicial; Pugnando ao final pelo provimento do apelo para julgar o feito improcedente.
Contrarrazões não apresentadas, certidão de ID.: 62148494.
Síntese necessária.
DECIDO.
A questão comporta decisão monocrática do Relator, à vista de decisões a respeito do assunto já consolidadas em ementas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e deste sodalício mato-grossense.
Pois bem.
A alegada ausência de comprovação de nexo causal entre o acidente e a lesão alegada, se mostra infundada, uma vez que em razão do acidente o apelado sofreu lesão no ombro esquerdo graduada em 75%, tendo sido submetido a tratamento, e mesmo assim, restando assim portador de invalidez, devido a sequela residual e debilidade permanente com perda de capacidade laborativa conforme laudo pericial judicial, ID.: 62148479, bem como o Boletim de Ocorrência e documentação médica no mesmo sentido, em que pese a lesão constante ser diferente, no relatório do SAMU, este salientou que a mesma estava confusa, o que é plenamente escusável pelo trauma sofrido, o que levou na indicação de lesão diversa, considerando assim como mero erro material, sanado quando da realização da pericial judicial supracitada; portanto os documentos acostados aos autos comprovam a ocorrência do acidente de transito bem como nexo de causalidade entre o acidente narrado e a invalidez permanente suportada pelo apelado, o que lhe dá direito ao recebimento da indenização pleiteada na forma sentenciada.
Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada, nos termos da fundamentação anterior e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, majoro os honorários recursais s para R$1.500,00.
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.